Tribunal: TJMT
Processo: 1046037-14.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046037-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIEL CARLOS SOBRINHO PRADO - CPF: 167.956.717-98 (RECORRENTE), YASMIN REZENDE DOS SANTOS - CPF: 069.732.381-14 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), DIOWANIA DE JESUS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.629.980-00 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA BRAGA - CPF: 895.360.880-53 (ADVOGADO), VITOR AZAMBUJA DE CARVALHO - CPF: 802.069.480-34 (ADVOGADO), CS BRASIL FROTAS LTDA - CNPJ: 27.595.780/0001-16 (RECORRIDO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1046037-14.2025.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes/Recorridos:
DANIEL CARLOS SOBRINHO PRADO E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recorridos/Recorrentes:
DANIEL CARLOS SOBRINHO PRADO E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recorridas:
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A E CS BRASIL FROTAS LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO OBSERVA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE PROPRIETÁRIA, LOCADORA E SEGURADORA. CLÁUSULAS SECURITÁRIAS INOPONÍVEIS A TERCEIRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, no qual o veículo do autor foi atingido na traseira/lateral por veículo de propriedade de empresa de frotas, locado a terceiro e segurado por seguradora. As recorridas suscitam preliminares de impugnação à gratuidade, inovação recursal, incompetência do Juizado por complexidade, ilegitimidade passiva e nulidade por ausência de fundamentação. No mérito, controvertem sobre culpa pelo sinistro, cobertura securitária e configuração de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão:

(i)

definir se são cabíveis as preliminares de impugnação à gratuidade, inovação recursal, incompetência do Juizado, ilegitimidade passiva e nulidade por fundamentação;

(ii)

estabelecer se houve culpa do condutor do veículo das rés pelo acidente e, consequentemente, o dever de indenizar;

(iii)

determinar se as cláusulas securitárias podem ser opostas ao terceiro prejudicado;

(iv)

verificar a comprovação dos danos materiais;

(v)

apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça porque o benefício já foi concedido e não há prova de ausência dos requisitos legais.

Afasta-se a alegação de inovação recursal, pois o pedido de dano moral consta da inicial e a invocação da teoria do desvio produtivo constitui mero reforço argumentativo, sem alteração da causa de pedir.

Rejeita-se a incompetência do Juizado Especial, uma vez que a causa não demanda prova pericial e os elementos dos autos são suficientes, em observância aos princípios da simplicidade e celeridade (Lei 9.099/95).

Afasta-se a ilegitimidade passiva da seguradora, que integra a relação jurídica por força da apólice vigente e da pretensão de ressarcimento securitário.

Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois o art. 489, §1º, do CPC não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais (Enunciado 162 do FONAJE).

Reconhece-se a ocorrência do acidente e a culpa do condutor do veículo das rés, que não observou a distância de segurança, incidindo a regra do art. 29, II, do CTB e a presunção de culpa em colisões traseiras.

Considera-se comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e os danos materiais, com base em boletim de ocorrência, vídeo, fotografias e comprovantes de reparo.

Afirma-se a responsabilidade solidária das rés (proprietária, locadora e seguradora), diante da cadeia fática e contratual vinculada ao veículo causador do dano.

Reputa-se inoponíveis ao terceiro prejudicado as cláusulas restritivas do contrato de seguro, que produzem efeitos apenas entre seguradora e segurado.

Reconhece-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), não tendo as rés comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).

Afasta-se o dano moral, pois o inadimplemento e o sinistro, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou tentativa prévia frustrada de solução administrativa, não configuram violação a direitos da personalidade, conforme orientação da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A invocação de fundamentos jurídicos em sede recursal, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, não configura inovação recursal.

2. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que não observa a distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do CTB.

3. A seguradora responde perante terceiro prejudicado, sendo inoponíveis cláusulas restritivas do contrato securitário.

4. O dano moral não se configura pelo mero inadimplemento ou sinistro, ausentes circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 489, §1º; CTB, art. 29, II; Lei 9.099/95, art. 38 e art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10/05/2024; TJMT, N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 02/12/2024; FONAJE, Enunciado 162.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 355246429, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“condenar as empresas Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais)
, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).”

Contra essa decisão, interpuseram recurso tanto o
reclamante
quanto a
reclamada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Em sede recursal, o
reclamante
sustenta a ocorrência de dano moral e a aplicação indevida da Súmula 42 do TJMT.

Por sua vez, a
reclamada Porto Seguro
alega:

(i)

preliminares de incompetência do Juizado Especial, em razão da complexidade técnica da demanda, e de ilegitimidade passiva;

(ii)

no mérito, violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC;

(iii)

contradição quanto à distribuição do ônus da prova;

(iv)

ausência de nexo causal.

As reclamadas
Movida Locação de Veículos S/A
e
CS Brasil Frotas Ltda
, em
contrarrazões
, preliminarmente, impugnam o benefício da gratuidade da justiça concedido ao reclamante, bem como alegam inovação recursal.

No mérito, os recorridos refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais e pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelas recorridas
Movida e CS Brasil
, uma vez que o benefício foi concedido nas decisões proferidas nos IDs 355246437/355246446, inexistindo elementos nos autos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

No que concerne à alegação de
inovação recursal
, especialmente quanto ao pedido de indenização por dano moral fundado no “desvio produtivo”, também não assiste razão às recorridas
Movida e CS Brasil
.

Verifica-se que o reclamante, já na petição inicial, formulou pedido expresso de indenização por danos morais, de modo que a invocação da teoria do desvio produtivo, em sede recursal, não configura inovação, mas mero reforço argumentativo jurídico destinado a amparar pretensão já deduzida.

Com efeito, não há alteração da causa de pedir ou do pedido, mas apenas o aprofundamento da fundamentação jurídica, o que é plenamente admitido no ordenamento processual,
não implicando violação ao princípio da estabilização da demanda.

De igual modo,
afasto
as preliminares de
incompetência do Juizado Especial
, por alegada complexidade da causa, e de
ilegitimidade passiva
suscitadas pela
reclamada Porto Seguro
.

No que se refere à alegação de complexidade, não há necessidade de produção de prova pericial, uma vez que o veículo já se encontra reparado, tornando inócua eventual perícia técnica. Ademais, os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes para o adequado deslinde da controvérsia, em consonância com os princípios da simplicidade e da celeridade que regem os Juizados Especiais.

Quanto à ilegitimidade passiva, também não merece acolhimento. A
Porto Seguro
figura como seguradora contratada para cobertura dos riscos inerentes ao veículo de propriedade da ré CS Brasil Frotas Ltda. (ID 355246400), estando, portanto, diretamente vinculada à relação jurídica discutida nos autos, sobretudo diante da pretensão de ressarcimento fundada na cobertura securitária.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, em
15/05/2023
o reclamante trafegava regularmente em via pública quando foi surpreendido por colisão lateral causada por outro veículo que, ao realizar manobra imprudente, invadiu sua faixa de rolamento, ocasionando danos materiais no valor de
R$ 2.747,52
(dois mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Aduz que o veículo responsável pelo acidente, de propriedade da
CS Brasil
, era locado pela reclamada
Movida
e era utilizado em operação policial, com placa adulterada por razões operacionais.

O condutor, policial civil, reconheceu, ainda no local, sua responsabilidade pelo sinistro e informou que os danos seriam ressarcidos pela locadora, em razão da cobertura securitária prevista no contrato.

Alega o reclamante que adotou todas as providências necessárias para a abertura do sinistro, encaminhando à locadora a documentação exigida. Contudo, o pedido de reparo foi indeferido sob a alegação de ausência de culpa do condutor.

Por sua vez, a parte demandada
Porto Seguro
sustenta a inexistência de cobertura securitária, em razão de excludentes contratuais, bem como a ausência de prova acerca da dinâmica do acidente e da culpa do condutor.

A reclamada
Movida
alega que não participou nem contribuiu para o evento danoso, o que dificultaria a contraposição dos fatos, especialmente no que se refere à suposta culpa exclusiva do condutor do veículo locado. Aduz, ainda, que os orçamentos apresentados são unilaterais e foram elaborados em 30/06/2025, ou seja, mais de dois anos após a ocorrência do acidente.

A corré
CS Brasil
é revel.

Pois bem, a solução da controvérsia não exige maior complexidade, sobretudo diante da regra disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), que atribui à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Analisando os autos, verifica-se ser incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes: de um lado, o veículo do reclamante, modelo Chevrolet/Onix (placa NUG-3553); de outro, o veículo TrailBlazer (placa RAY-2H49), de propriedade da
CS Brasil
, segurado pela demandada
Porto Seguro
e conduzido por terceiro.

Diante disso, impõe-se a análise das condutas sob a ótica da responsabilidade subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, a qual exige, para a obrigação de indenizar, a demonstração de que o dano decorreu de conduta culposa da parte adversa.

No caso em apreço, as provas constantes dos autos, especialmente o vídeo, o Boletim de Registro de Acidente de Trânsito nº 20230181, as fotografias, o comprovante de pagamento e a nota fiscal do serviço, juntados nos IDs 355246372/355246371/355246375/355246376/355246427/355246428, evidenciam a imprudência do condutor do veículo TrailBlazer, que deixou de observar a distância de segurança em relação ao veículo que o precedia, vindo a colidir com sua lateral esquerda traseira e, por conseguinte, causar danos materiais.

Portanto, restou demonstrado que o condutor do veículo TrailBlazer foi o causador do acidente, ao não adotar os cuidados necessários para evitar a colisão, configurando sua culpa exclusiva.

Acerca da dinâmica do acidente, cumpre citar o disposto no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Desse modo, restando comprovada a culpa do condutor do veículo TrailBlazer, subsiste o dever de indenizar os danos suportados pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA
– DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito,
somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário
, o que não é o caso dos autos.
Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito. 2. Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - MANOBRA IMPRUDENTE– NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito,
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.
(N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024). (grifei)

Ainda, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, especialmente a apólice de seguro vigente à época (ID 355246400), a corré CS Brasil Frotas é a proprietária do veículo TrailBlazer, sendo a Porto Seguro a seguradora responsável.

Desse modo, ausente prova robusta em sentido contrário e evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do veículo TrailBlazer e o dano, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das demandadas e, por consequência, o dever de indenizar os prejuízos sofridos.

Nessa linha, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que as reclamadas não apresentaram qualquer elemento apto a elidir tais alegações, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que a alegação de
excludentes contratuais
suscitada pela reclamada
Porto Seguro
não se sustenta, porquanto tais cláusulas produzem efeitos apenas entre as partes contratantes, não sendo oponíveis a terceiros prejudicados que não integraram a relação jurídica securitária. Assim, não podem ser invocadas para afastar o dever de indenizar em face do reclamante.

Por fim,
afasto
a alegação de nulidade por violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme dispõe o
Enunciado 162 do FONAJE
:

“Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95."

Quanto aos
danos morais
, não se verificam configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem aptidão para ensejar violação aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado solução administrativa junto às reclamadas
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). (grifei)

Assim, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais
não merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade com relação ao recorrente DANIEL CARLOS SOBRINHO PRADO, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026